Tribunal: TJSP
Processo: 1003421-06.2016.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – LESÃO DECORRENTE DE QUEDA DE CRIANÇA EM CRECHE MUNICIPAL.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Realização de perícia médica – Preclusão Consumativa – Prova documental, ademais, suficiente para o deslinde da causa – Preliminar rejeitada.
MÉRITO – Demonstrado nexo de causalidade – Dano moral configurado –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – LESÃO DECORRENTE DE QUEDA DE CRIANÇA EM CRECHE MUNICIPAL.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Realização de perícia médica – Preclusão Consumativa – Prova documental, ademais, suficiente para o deslinde da causa – Preliminar rejeitada.
MÉRITO – Demonstrado nexo de causalidade – Dano moral configurado – Queda de criança de quatro anos de idade, que gerou lesão septal, necessitando de cirurgia - Falha na fiscalização e vigilância - Dever de garantir a segurança e a integridade física dos alunos - Agravamento do risco pela deficiência do serviço público - Prejuízo que foge à seara de mero aborrecimento cotidiano – Fixação na sentença do montante de R$ 10.000,00 - Utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Mantença do valor da indenização – Alterados, de ofício, o índice (rendimento da caderneta de poupança) e o termo inicial dos juros de mora, nos termos da Súmula 54 do STJ – Dano estético e dano material não comprovados – Mantida a sucumbência recíproca.
Apelos desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003421-06.2016.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que são
apelantes/apelados THALLES HENRIQUE DE CAMPOS (REPRESENTADO(A)
POR SUA MÃE) e ANDRÉA CARMEM DE CARVALHO (E POR SEUS
FILHOS), é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM
GRANDE DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, com observação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003421-06.2016.8.26.0653 -Voto no 12912
2
Voto no 12912
Apelação Cível no 1003421-06.2016.8.26.0653
Comarca: Vargem Grande do Sul
Apelantes/Apelados: Município de Vargem Grande do Sul e Thalles Henrique de
Campos
MM.a Juíza: Marina Silos de Araújo
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
MATERIAIS E ESTÉTICOS LESÃO DECORRENTE DE
QUEDA DE CRIANÇA EM CRECHE MUNICIPAL.
PRELIMINAR Cerceamento de defesa Não ocorrência
Realização de perícia médica Preclusão Consumativa
Prova documental, ademais, suficiente para o deslinde da
causa Preliminar rejeitada.
MÉRITO Demonstrado nexo de causalidade Dano
moral configurado Queda de criança de quatro anos de
idade, que gerou lesão septal, necessitando de cirurgia -
Falha na fiscalização e vigilância - Dever de garantir a
segurança e a integridade física dos alunos - Agravamento
do risco pela deficiência do serviço público - Prejuízo que
foge à seara de mero aborrecimento cotidiano Fixação na
sentença do montante de R$ 10.000,00 - Utilização de
critérios de razoabilidade e proporcionalidade Mantença
do valor da indenização Alterados, de ofício, o índice
(rendimento da caderneta de poupança) e o termo inicial
dos juros de mora, nos termos da Súmula 54 do STJ
Dano estético e dano material não comprovados Mantida
a sucumbência recíproca.
Apelos desprovidos, com observação.

Trata-se de apelos interpostos pelo Município de Vargem Grande do
Sul e Thalles Henrique de Campos contra a r. sentença (fls. 202/212) proferida nos
autos de ação de indenização de danos morais, estéticos e materiais, cujo pedido foi
julgado parcialmente procedente, para condenar “o réu ao pagamento, em favor do
autor, de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido monetariamente a partir desta decisão (cf. Súmula 362 do STJ) e acrescido
de juros de 1% ao mês a partir da citação. Quanto à forma de atualização, como a
condenação imposta à Fazenda Estadual não é de natureza tributária, a correção
monetária, por força do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF), deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003421-06.2016.8.26.0653 -Voto no 12912
3
ser calculada nos termos da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária
IPCA-E. E quanto aos juros moratórios, devem ser calculados com base no índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Diante
da sucumbência recíproca, cada uma das partes arcará com o pagamento de metade
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao advogado
da parte adversa, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação,
observadas as disposições do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil em relação
ao autor e a isenção do réu quanto às custas.”

Postula a parte autora seja “DADO PROVIMENTO ao mesmo,
reformando a sentença para que a Apelada seja condenada ao pagamento da
indenização por danos estéticos, juntamente com a indenização por danos morais já
concedida. Caso não seja esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer seja
ACOLHIDA A PRELIMINAR de cerceamento de defesa suscitada e, por
consequência, retorne os autos à primeira instância para que seja realizada nova
perícia, na qual restará comprovado os danos estéticos sofridos pelo Apelante.”
(fls.216/220)

Alega a Fazenda Municipal, em resumo, a necessidade de
“conhecimento e provimento do presente recurso e o julgamento de total
improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reformando-
se a r. sentença de Primeira Instância, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Por
fim, em eventual desprovimento, requer a aplicação da Técnica da Distinção e
Superaçãoadotada pelo STJ, inclusive o Prequestionamento da matéria.”

Contrarrazões nos autos (fls. 238/245 e 246/250).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento aos recursos. (fls. 266/275).

Eis o breve relato.
Inicialmente, não há falar-se em cerceamento de defesa, uma vez que
o autor alega que pleiteou complemento da perícia médica, para que houvesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003421-06.2016.8.26.0653 -Voto no 12912
4
esclarecimento quanto aos danos estéticos sofridos, porém, o pedido foi afastado, o
que teria causado o referido cerceamento.
Contudo, insta salientar que a perícia oficial foi acostada aos autos às
folhas 148/153, sendo esclarecido que “o pai do autor alega dano corporal com lesão
nasal, conteúdo nos autos; não há exame de imagem com comprovação da lesão; não
há prontuário médico; não há relatórios cirúrgicos; não há exame de IML de 30 dias
após o primeiro exame com anamnese; na data atual, não há elementos médicos para
a comprovação da lesão e seu tratamento” (fls. 151)
Veja-se que o autor compareceu à perícia sem qualquer documento
pertinente ou comprovação de pedido de exibição, e, não apresentava, na data,
nenhuma lesão aparente. Diante disso, o médico não concluiu pela ocorrência do dano
estético pleiteado, de modo que, de fato, não há que se falar em complementação da
perícia para tal comprovação.
Ademais, como bem pontuado na r. sentença:
“... conforme se extrai do ato ordinatório de fls. 134 e da
certidão de publicação de fls. 138, o autor for expressamente
intimado para comparecer ao IMESC munido de documentos
médicos pertinentes, como exames médicos, exames de
imagem, exames laboratoriais, cópias de prontuários
médicos, dentre outros. Contudo, foi orientado por seu
próprio advogado de que não precisaria levar tais
documentos para a realização da perícia, conforme
demonstra a imagem de fls. 144.
Portanto, se o autor estava ciente de que era necessário
comparecer ao 'IMESC' munido de documentos e exames
médicos, mas, apesar disso, optou por não os levar, houve
preclusão consumativa da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003421-06.2016.8.26.0653 -Voto no 12912
5
Vale dizer, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto
aos fatos constitutivos de seu direito, e, justamente por isso,
a ele foi conferida a oportunidade de se submeter a perícia.
Isso não significa, todavia, que o ato possa ser infinitamente
repetido a critério do autor sem que haja justo motivo para a
sua repetição.” (fls.204/205)
Ainda, é certo que o juiz, destinatário das provas, deve velar pela rápida
solução do litígio e determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigos 125, II e 130, do
CPC/73, atual 370 do CPC/15).
Como decidiu o Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, na
Apelação 0004904-77.2012.8.26.0411-TJ/SP, julgada em 23/09/2014:
“compete ao julgador, de maneira discricionária, verificar as
provas produzidas no processo e determinar, se assim
entender pertinente, a produção de outras provas que
considerar necessárias para a elucidação do caso concreto
ou julgar a lide de forma antecipada. Na espécie, o juízo a
quo dispunha de elementos para apreciar as alegações
apresentadas pelas partes, de forma que os documentos
acostados aos autos bastaram para a formação de seu
convencimento e permitiram o exame das questões
discutidas, sendo, portanto, desnecessária a produção de
outras provas”.
Ademais, fosse o caso, não se olvida que, no particular, adota-se o
entendimento desta C. 13a Câmara de Direito Público de que o dano estético, por
vezes, integra o conceito de dano moral, consideradas as especificidades do caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003421-06.2016.8.26.0653 -Voto no 12912
6
Aliás, colaciona-se, a respeito, trecho extraído do corpo do voto proferido
na Apelação Cível n° 0022838-68.2012.8.26.0566, j. 15 de junho de 2016, de
relatoria do Des. DJALMA LOFRANO FILHO, integrante desta C. Câmara, com a
seguinte explanação sobre o assunto:
“Nessa esteira, a lição de RUI STOCO: 'Se a lesão estética
for irreversível, converte-se em dano moral, incidindo a
parte final do art. 949 do CC ao prever a reparação do dano
material, “além de algum outro prejuízo que o ofendido
prove haver sofrido”. (...) a lesão estética, porque se
subsume no conceito de dano moral, na medida em que
altera a imagem e o próprio 'vultus' da pessoa, causa-lhe
sofrimento, angústia, temor, indecisão, vergonha e outros
sentimentos, empenha responsabilidade por dano moral,
sempre (...). Mas mostra-se impróprio pretender indenização
por dano estético e por dano moral cumulativamente, pois
haveria aí verdadeira 'contraditio in terminis', conduzindo a
insuportável 'bis in idem' (...). A discussão que se deve travar
não é propriamente conceitual, acerca da autonomia do dano
moral 'in genere' e do dano estético enquanto espécie,
quando estes são separáveis ou inconfundíveis, mas
quantitativa, pois em casos tais deve-se considerar a
repercussão da dupla agressão moral no 'quantum' a ser
fixado a título de compensação. Correta, pois, a afirmação
do Ministro Cesar Asfor Rocha ao observar que a cumulação
dos danos moral e estético é atendida quando, ainda que
ocorra a estipulação de valor único, nele se tenha
expressamente considerado o valor devido pelos dois danos
(RSTJ 134/351 - Responsabilidade Civil e sua Interpretação
Jurisprudencial, RT, 1.994, p. 1249).
Confira-se, sobre o tema, a lição do E. Des. Borelli Thomaz,
em julgado desta Colenda Câmara: 'Enfim, não é de boa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003421-06.2016.8.26.0653 -Voto no 12912
7
análise jurídica cindir-se 'danos estéticos' e 'danos morais',
pois, como visto, ambos se confundem e aqueles hão sempre
de ser vistos como integrantes destes. Dano estético, em
verdade, é dano moral e não cabe querer desvinculá-los, por
ser certo haver essa convergência, presente no caso em voga.
Aliás, resta evidenciado o dano moral porque a ninguém
poderá soar estranho sobre existir padecer moral em
situações como a aqui tratada e sua indenização deve
abranger expressamente o dano estético, pois, já em
repetição, este se inclui naquele e dele não se dissocia'
(Apelação Cível no 0015695-79.2008.8.26.0077. Rel. Des.
Borelli Thomaz)”.
Nesses termos, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa,
observando-se que o pedido de nova perícia, acertadamente, já foi indeferido pelo
Juízo “a quo” e que não restou demonstrado o dano estético alegado.
Prosseguindo, insta considerar que, no caso em tela, a argumentação do
autor é baseada nos danos morais, estéticos e materiais suportados em consequência
de ter sofrido, em creche municipal, queda com ferimento no nariz, tendo havido
necessidade de realização de cirurgia. Narra que, à época dos fatos, estava
matriculado na creche municipal “Padre Donizete”, e, no dia 10 de agosto de 2016,
sofreu uma queda. Naquela noite, teve febre e sentiu dores, mas sua genitora não
desconfiou da gravidade das lesões, pois as funcionárias da instituição de ensino
haviam dito que foi um pequeno tombo. Passados alguns dias, diante da persistência
dos sintomas, foi levado a um médico, que realizou um exame de Raio X e constatou
que a cartilagem de seu nariz estava amassada, prescrevendo remédios. Porém as
medicações não foram suficientes e, após consulta a dois outros médicos
especialistas, a criança foi submetida a uma cirurgia. Após, sua genitora entrou em
contato com o chefe do Poder Executivo do Município para pleitear o ressarcimento
pelos danos suportados, mas obteve apenas desculpas e a informação de que poderia
mudar de creche, se quisesse. Diante disso, considerando que não foi socorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003421-06.2016.8.26.0653 -Voto no 12912
8
adequadamente pelas educadoras da creche e que suportou sérias lesões, pleiteou a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 2.500,00, referente aos gastos suportados com medicamentos, além de
indenização por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 e por danos morais no
valor de R$ 10.000,00.
A r. sentença, como dito, julgou parcialmente procedentes os pedidos,
para condenar “o réu ao pagamento, em favor do autor, de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir
desta decisão (cf. Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da
citação”.
Observa-se que a improcedência do pedido de reparação dos danos
materiais não foi impugnada por meio de recurso, limitando a presente análise, por
ora, aos danos morais, uma vez evidenciada a ausência de demonstração de dano
estético.
E, a pretensão de indenização dos danos morais merece acolhimento.
Vejamos:

A Constituição Federal, em art. 37, § 6o preceitua:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa."
Além disso, não se pode deixar de mencionar que o dano moral é
também indenizável, nos termos da Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso X,
que diz:
"Art.5: X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003421-06.2016.8.26.0653 -Voto no 12912
9
violação".
Segundo consta, no dia dos fatos, a criança, à época com quatro anos de
idade, estava na creche Municipal quando, ao ser deixada pela educadora, juntamente
com as demais crianças, sem observação, por lapso de tempo suficiente para
ocorrência do infortúnio, ao ser empurrada por outra criança, sofreu queda frontal
que lhe causou lesões no rosto (fls. 16/17 e 18/19) e, em razão disso, precisou se
submeter a uma cirurgia (fls. 162/191).
Consta do exame de corpo de delito de fl. 17 a seguinte descrição da
lesão: “equimose e edema do dorso nasal” e, do relatório médico de fl. 18:
“hematoma septal com necessidade de drenagem realizada em 17/08/2016 em centro
cirúrgico.”
O ato lesivo, ademais, foi corroborado pelos documentos médicos
apresentados nos autos e, a título de exemplo, pelo documento de fl. 15, que o
descreve, embora tenha diminuído a gravidade do evento. E, nota-se que, a genitora
do menino apenas foi informada do ocorrido no final do dia, junto com a notícia de
que o nariz do filho havia apresentado sangramento, apenas.
Contudo, de fato, é certo que os funcionários da creche deveriam ser
treinados no sentido de conduzir imediatamente a criança para o hospital em
situações como a ora analisada, para identificação da gravidade da lesão. Não o
fizeram, limitando-se a informar a mãe da ocorrência do evento, sem descrição
alguma dos cuidados médicos oferecidos.
Destarte, como bem aduzido pela Douta Procuradoria Geral de Justiça, “o
acidente é incontroverso, assim como a lesão sofrida. É mais do que forçoso
reconhecer que a ré não empregou a vigilância devida, principalmente por cuidar de
crianças tão pequenas. Além disso, não utilizou todos os meios para garantir que o
infante fosse imediatamente socorrido, falhando novamente.” (fl.273)
Logo, indubitavelmente, ficou provado nos autos que o dano sofrido pelo
autor decorreu, diretamente, da ausência de cuidados e ausência de educador no
espaço em que as crianças estavam acomodadas, ainda que por curto espaço de
tempo, caracterizando a defeituosa prestação do serviço de educação e de guarda pelo
agente público.
Nesse passo, quanto a essa conduta, foram comprovados todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003421-06.2016.8.26.0653 -Voto no 12912
10
requisitos exigidos para a caracterização da responsabilidade civil da Fazenda
Municipal.
Houve, realmente, como bem observado na r. sentença, falha grave da
Administração na prestação do serviço educacional e de vigilância, pois a
incolumidade física é direito insopitável, mormente em um ambiente educacional,
como é o caso dos autos, tratando-se, ademais, o autor, de criança com 4 (quatro)
anos à época, ou seja, com direito à proteção integral, em seus mais variados
aspectos.
Faz-se, nesse ponto, referência aos ensinamentos de MARIA SYLVIA
ZANELLA DE PIETRO, que define serviço público como “toda atividade material
que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus
delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, sob
regime jurídico total ou parcialmente público” (Direito Administrativo, Ed. Atlas, p.
99).
Assim, a responsabilidade em questão, é, irrefutavelmente, objetiva,
independe de comprovação de dolo ou culpa do agente; seus únicos requisitos são a
demonstração do dano e o consequente nexo de causalidade com o comportamento
danoso, no caso, praticado pelos prepostos da ré.
Cumpre, pois, observar que os dissabores vivenciados pela criança,
indubitavelmente, fogem à esfera de mero aborrecimento cotidiano, pois sofreu
queda e se viu, de inopino, sentindo dor e sangrando, o que, por si, já caracteriza
aborrecimento demasiado acima do comum, sendo, após o ocorrido, submetido a
procedimento médico em centro cirúrgico.
Assim, no que interessa, houve, indubitavelmente, situação
excepcional que permite a aferição de dano moral, que é aquele que afeta,
sobremaneira, direito da personalidade.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS.
1. Queda de balanço. Quebra dos dentes frontais. Omissão
do Poder Público na vigilância de centro esportivo ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003421-06.2016.8.26.0653 -Voto no 12912
11
não aberto ao público. Faute de servisse. Responsabilidade
subjetiva na modalidade negligência. Dever de indenizar
caracterizado.
2. Danos Morais. Ocorrência - Transtorno intenso que não
pode ser tido como mero aborrecimento. Dano in re ipsa -
Quantum da indenização. Fixação adequada, observados os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o
aspecto reparador, punitivo e pedagógico da medida.
3. Danos Materiais. Despesas relacionadas com o evento
danoso que devem ser ressarcidas integralmente. Apelo da
Municipalidade, reexame necessário e recurso adesivo da
autora
desprovidos.”
(Apelação
no
0013938-47.2007.8.26.0348, 8a Câmara de Direito Público,
Des. Rel. CRISTINA COTROFE, j. 11/03/2015)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Autor que teve o dedo mínimo
da mão esquerda prensado por um banco no interior de
creche municipal. Desate condenatório pronunciado em
primeiro grau que merece subsistir. Realidade fática que se
mostrou incontroversa, cabendo ao
órgão jurisdicional apenas extrair dela as consequências
jurídicas pertinentes. Funcionamento irregular do serviço
público evidenciado na espécie. Agentes públicos que
faltaram com a necessária vigilância e com o dever de zelo
pela segurança das crianças nas dependências do
estabelecimento. Evento que provocou sofrimento ao
promovente, ficando caracterizado dano moral indenizável.
Indenização a esse título adequadamente dimensionada em
primeiro grau. Marco inicial de incidência da correção
monetária que, todavia, deve ser adequado ao enunciado da
Súmula 362 do STJ. Apelo do Município provido em parte.”
(Apelação no 0004826-71.2010.8.26.0082, 8a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003421-06.2016.8.26.0653 -Voto no 12912
12
Direito Público, Des. Rel. PAULO DIMAS MASCARETTI,
j. 2 de setembro de 2015).
Fixada a responsabilidade da Fazenda Municipal, faz-se necessário
discorrer a respeito do quantum indenizatório.
Nesse ponto, considerado o caráter dúplice da indenização por dano
moral, visando tal verba a punição do agente e a compensação pela dor sofrida, não
podendo, por isso, ser fonte de enriquecimento e tampouco conter valor inexpressivo,
o quantum indenizatório fixado na r. sentença não deve ser alterado, observados os
critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse passo, considerando a gravidade da lesão, a idade da criança à
época e seu direito à proteção integral, conclui-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) se presta à devida reparação do dano sofrido, como bem decidido.
Sobre os valores devidos, quando da liquidação, incidirão correção
monetária pelo IPCA-E (a partir da fixação, nos termos da Súmula 362/STJ) e juros
de mora da caderneta de poupança (desde o evento danoso, nos termos da Súmula
54/STJ), como constou da r. sentença, e, de acordo com o quanto decidido,
definitivamente, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema de
Repercussão Geral no 810/STF).
Ainda, a correção monetária, conta-se do arbitramento (Súmula 362 do
STJ), como bem decidido. Contudo, os juros moratórios contam-se a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ).
Anote-se, por oportuno, que a aplicação e a revisão dos índices/termos de
atualização monetária e juros de mora, sendo matérias de ordem pública, podem ser
realizadas em cognição ex officio, sem que isso importe reformatio in pejus ou
julgamento extra petita (STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, j. 02.12.2010; 3a Turma, EDcl nos EDcl no REsp
998.935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22.02.2011; 1a Turma, AgRg
no REsp 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 26.02.2013). Ou
seja, a aplicação e a revisão não precisam corresponder exatamente ao argumentado
por qualquer das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003421-06.2016.8.26.0653 -Voto no 12912
13
Diante do decidido, resta mantida a r. sentença, também, no tocante ao
reconhecimento de sucumbência recíproca, majorando-se os honorários advocatícios
para 11% do valor da condenação, já considerado, aí, o trabalho realizado na fase
recursal, observada a concessão de gratuidade de justiça ao autor (fl. 41) e a ausência
de recurso deste, no particular.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer
dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante
o
exposto,
REJEITADA
A
PRELIMINAR,
NEGA-SE
PROVIMENTO aos apelos, alterando, de ofício, o índice e o termo inicial dos juros
de mora, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator